Tribunal: STF
Processo: HC 207350
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em habeas corpus, interposto em favor de A. R. N., contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente writ. Eis a ementa da decisão agravada:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 357 DO CÓDIGO PENAL E 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  



    - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.” 



    Inconformada com essa decisão, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que “se o paciente estivesse sendo acusado da prática do crime de corrupção, se poderia dizer, na linha do precedente acima, que o modo clandestino do recebimento do ativo, aliás, inocorrente no caso, pois houve transferência bancária, se inseriria na etapa daquele crime. Como, porém, se trancou a ação penal em relação à corrupção, tentou-se impropriamente encaixar a exploração de prestígio como crime antecedente”.



    Ademais, aduz que, “quanto à figura da exploração de prestígio em sim mesma, vale lembrar que a denúncia tal qual oferecida originalmente imputava ao Paciente concomitantemente, em razão dos mesmos fatos, a prática de corrupção ativa e exploração de prestígio qualificada. É, com a devida venia, um completo non sense. Explica-se. Quem pede dinheiro ao cliente para oferecer ao juiz da causa, obviamente não precisa explorar prestígio algum. A moeda da corrupção o é, parece intuitivo!”.



    É o relatório. DECIDO.



    Diante da irresignação do impetrante e do teor das razões aduzidas, RECONSIDERO a decisão agravada, apenas tão-somente para o fim de submeter o julgamento do mérito do presente habeas corpus ao colegiado da c. Primeira Turma, ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente